Tribunal: STF
Processo: HC 260930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, por Janício dos Santos Melo Júnior, em benefício de Mateus Gomes Britto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.814.719/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de quatro anos, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (caput do art. 180 e inc. III do § 2º do art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal – doc. 5).



    3. Em 13.8.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, “para readequar as penas impostas a Mateus Gomes Britto para 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (...), mantendo-se no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos” (doc. 4). Tem-se na ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 180, caput e artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 70, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dolo evidenciado. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Crimes de natureza autônoma e bens jurídicos diversos. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base quanto ao crime de receptação, contudo em patamar mais brando do que o estabelecido em sentença. Reconhecido o concurso formal de crimes. Infrações penais praticadas nas mesmas condições de tempo e local. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido" (doc. 4).



    4. Houve interposição de recurso especial, que, inadmitido na origem por vícios formais (Súmulas ns. 283/STF e n. 7/STJ), conduziu à interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.814.719/SP, cuja inadmissão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa. 



    2. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas 
n. 283, STF e 7, STJ. A defesa sustenta que o recurso especial não visa o reexame do acervo fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, sob o argumento de que não há necessidade de reexame de provas, mas sim de valoração da prova produzida nos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial, destacando que as instâncias ordinárias concluíram que o agravante tinha ciência de que o veículo em sua posse era produto de crime.



    5. O regime inicial semiaberto foi fixado com base no quantum da pena e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo os mesmos fundamentos para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a alterar a decisão agravada, aplicando-se o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (doc. 15).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou este habeas corpus. Insiste no alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto, “tanto pela não consideração do tempo de prisão preventiva para fins de detração (art. 387, § 2º, CPP) quanto pela utilização de fundamentos inconstitucionais para a fixação do regime”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, o Impetrante requer a Vossa Excelência que, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus preventivo em definitivo para: Reconhecer a ilegalidade da manutenção do regime semiaberto imposto ao Paciente, tanto pela não consideração do tempo de prisão preventiva para fins de detração 
(art. 387, § 2º, CPP) quanto pela utilização de fundamentos inconstitucionais para a fixação do regime.



    Determinar a imediata fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta ao Paciente Mateus Gomes Britto. Alternativamente, seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade de decisão de não conhecimento do agravo no recurso especial da defesa por vícios formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar concessão da ordem de ofício.



    10. As instâncias ordinárias, com base na prova produzida em juízo, condenaram o paciente pelos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (caput do art. 180 e inc. III do § 2º do art. 311 do Código Penal), tendo sido preso em flagrante, depois da fuga com automóvel com as numerações do chassi e das placas adulterada, o qual sabia ser produto de roubo. Segundo a acusação:



    “(...) no dia 21 de agosto de 2023, o averiguado recebeu e conduzia, na via pública, o veículo Chevrolet/Cruze acima descrito, produto de roubo ocorrido naquele mesmo dia, por volta de 16h00, no município de Indaiatuba, conforme comunicação de crime de fls. 12, sendo que, a fim de se ocultar sua origem ilícita, as numerações de chassis, de motor e de câmbio, bem como as placas de identificação do automóvel foram todas alteradas. Ocorre que Guardas Municipais foram comunicados pela central de monitoramento por câmeras sobre a possível passagem do automóvel roubado neste município, posicionando-se no local dos fatos. Ao avistarem o carro na via pública, os guardas deram ordem de parada ao condutor, que empreendeu fuga, em alta velocidade, transitando por diversos bairros, sendo certo que, durante a fuga, colidiu em outro automóvel que transitava pela via pública. Próximo à lagoa do Parque Santa Fé, o averiguado ingressou com o carro em área reservada a pedestres e, posteriormente, adentrou à área de mata, momento em que pulou do veículo em movimento, bem como o indivíduo que o acompanhava no banco do passageiro, deixando o automóvel cair no interior do lago”. (fls. 3-4, doc. 4)



    11. Para manter, no ponto, a sentença condenatória e confirmar o regime semiaberto para cumprimento da condenação, o Tribunal de origem considerou a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente. Realçou, ainda, que “o réu responde a outro processo pela prática do crime de receptação (fls. 32) e ostenta ao menos duas anotações por atos infracionais relacionados a delitos patrimoniais quando de sua adolescência (fls. 33), circunstâncias que indicam a sua capacidade moral para delinquir, fazendo claro, para este momento, que os mecanismos de prevenção e repressão do Estado não lhe servem de mínima advertência. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos dos artigos 44 e 59 do Código Penal” (doc. 4).



     12. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados, tendo os órgãos julgadores antecedentes, em convencimento motivado, avaliado as circunstâncias específicas do caso e concluído pela insuficiência do regime aberto para cumprimento da pena, levando em conta especialmente as peculiaridades comprovadas na prática criminosa. Não se mostra possível, na espécie, rever a conclusão que, além de devidamente fundamentada, exigiria incabível reexame do acervo probatório invocado na decisão. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 
II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    13. Registre-se que a definição do regime semiaberto deu-se em estrita observância ao § 3º do art. 33 do Código Penal, que impõe a necessidade de “observar os critérios previstos no art. 59 deste Código”, na espécie, também desfavoráveis ao acusado, que teve sua pena-base majorada.



    A orientação das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, entre outros:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 224.620/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2023).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.8.2022).



    14. Sobre a pretendida detração, tem-se que as instâncias antecedentes não apreciaram a questão, sendo incabível sua análise per saltum, até mesmo para evitar-se prejuízo ao paciente no caso da denegação da ordem de ofício. 



    Registre-se, ademais, orientação deste Supremo Tribunal quanto a tratar-se de tema afeto ao juízo da Execução Penal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 227.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.521-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 214.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    Nesse mesmo sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita 
(HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado’ 
(HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 204.656-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.546-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022). 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora